Tribunal: TJDFT
Processo: 0705887-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705887-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ANTONIA REGINA PORTELA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto S.L.V. LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no. 0710580-55.2023.8.07.0007, indeferiu a penhora dos bens que guarnecem a residência da executada. A agravante afirma que o juízo a quo indeferiu o pedido de penhora ao argumento de que “todos os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil”. Alega que nem todos os bens passíveis de serem encontrados numa residência estão protegidos pelo manto da impenhorabilidade, disposto na Lei no 8.009/90. Aduz que todas as consultas aos sistemas deste TJDFT restaram infrutíferas e que a decisão agravada prestigia o devedor inadimplente com suas obrigações. Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão do Magistrado a quo para que o processo de origem seja sobrestado e não inicie a contagem do prazo prescricional. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão a quo e determinar a realização da penhora de bens no endereço da agravada. Preparo regular, ID no. 55870332. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à probabilidade do provimento do recurso (art. 995, p. único, CPC). No caso, consabido que em razão da ausência de indicação de bens penhoráveis, inicia-se a contagem do prazo prescricional. Portanto, a plausibilidade na postulação da agravante é evidente. Assim, vislumbro a existência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da decisão agravada, em razão da iminente contagem do início do prazo prescricional na ação de execução, haja vista que as consultas empreendidas aos sistemas disponíveis, visando à localização de bens penhoráveis da devedora, restaram infrutíferas. Neste momento preliminar, sem qualquer análise meritória, entendo prudente determinar a concessão do vindicado efeito suspensivo, para aguardar o julgamento do presente agravo pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar pleiteada, concedendo apenas o efeito suspensivo postulado, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada, para que não seja iniciado o cômputo do prazo prescricional, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador